Tribunal: TJDFT
Processo: 0711015-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711015-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BERNADETE PASSOS ANDRAUS EMBARGADO: MT TRANSPORTADORA LTDA - ME DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BERNADETE PASSOS ANDRAUS contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por MT TRANSPORTADORA LTDA - ME. Diante dos efeitos modificativos requeridos pela Embargante, intime-se o Embargado para que, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023 § 2o, do CPC/2015. Após, retorne-me concluso para análise do mérito. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2020 14:51:20. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator